Tribunal: TJDFT
Processo: 0076188-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTES DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação impetrada em face da sentença que julgou extinto o processo julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 924, III, c/c 513, caput, do CPC, determinando a expedição de certidão de crédito em favor da credora, com vista a possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da ação recuperacional.
2. Se a decisão recorrida pôs fim à liquidação de sentença proposta pela exequente, possuindo natureza jurídica de sentença, correta a interposição da apelação.
3. Verificando-se que a questão referente ao grupamento de ações apenas foi mencionada na apelação como sendo um dos objetos de outro recurso interposto pela recorrente e não como fundamento específico para alteração da r. sentença, não há que se falar em inovação recursal.
4. De acordo com o art. 49 da Lei no. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
5. Tratando-se de crédito constituído antes da data do pedido de recuperação judicial da empresa-ré, deve ser apurado o valor devido na origem, em liquidação de sentença, sendo, posteriormente emitida certidão de crédito em favor da parte credora, a fim de possibilitar a sua habilitação no Juízo recuperacional, para que possa receber seus créditos na forma do Plano aprovado.
6. A pendência de recurso, sem efeito suspensivo, em face da decisão homologatória dos cálculos não impede o prosseguimento da liquidação na origem e nem, consequentemente, a expedição de certidão de crédito em benefício da exequente.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.